Tribunal: TJPA
Processo: 0009270-52.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009270-52.2017.8.14.0401

APELANTE: DIEGO RODRIGO SILVA CORTINHAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 129 § 9º DO CPB – REQUER O RECORRENTE ABSOLVIÇÃO SUSCITANDO INSUFICIENCIA PROBATÓRIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - IMPROVIMENTO DO RECURSO.
Vislumbra-se dos autos que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo exame pericial realizado e depoimento da vítima.
Como é cediço a palavra da vítima em crime dessa natureza assume especial relevância probatória, mormente quando comprovado por outros elementos, como no caso em exame. Precedentes jurisprudenciais colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,

nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O Julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

R e l a t ó r i o

DIEGO RODRIGO SILVA CORTINHAS
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou a pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, por infringência ao artigo 129, § 9º do CPB, tendo sido aplicado o Sursis da pena, pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do CPB.

Narra à denúncia que no dia 01 de fevereiro de 2017, por volta das 15h30min, o recorrente agrediu a vítima Jessica Caroline de Melo Santos, sua namorada à época dos fatos. Que as agressões foram ocasionadas em razão desta ter se negado a abraçar e beijar o recorrente, tendo este lhe empurrado e tentado aplicar-lhe um soco. Que durante a discussão a vítima teria dito que terminaria o relacionamento, tendo voltado a agredi-la, batendo a sua cabeça contra o sofá e ameaçando-lhe de morte.

Irresignado com a sentença condenatória interpôs o presente recurso, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas, requerendo aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso por entender que as razões recursais não merecem prosperar.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Assim, conheço do recurso.

Requer sua absolvição alegando insuficiência probatória, requerendo aplicação do princípio do in dubio pro reo.

As razões recursais não merecem prosperar, vislumbra-se presentes
a materialidade e autoria delitiva pelos elementos probatórios colhidos nos autos.

Consta às fls. 13 do Inquérito policial o Laudo do exame pericial com a descrição das lesões sofridas pela vítima: presença de escoriações lineares e esquimoses violáceas nas regiões esternal, mamária esquerda, vertebral (porção torácica) e infra-escapular esquerda.

A vítima ouvida em juízo confirmando as agressões sofridas, como constante na sentença.

Como é cediço, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a palavra da vítima, nos crimes que envolvem violência no âmbito doméstico e familiar, merece credibilidade, mormente quando prestado de forma segura e harmônica, como no exame em exame, e corroborado pelo exame de corpo delito, não merecendo reforma a sentença condenatória.

Sobre a matéria transcrevo precedentes jurisprudenciais abaixo:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva.

2. O pedido trancamento da persecução penal é medida excepcional, que no caso não se constata a presença de interesse processual correlato, considerando que não há ação penal em curso.

3. Apresentada fundamentação concreta na decisão que fixou as medidas protetivas, evidenciada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, mulher, da violência doméstica, considerando-se, para tanto, circunstâncias fáticas condizentes, quais sejam, ameaças, procura no local de trabalho e passar de carro na frente da residência, não há ilegalidade.

4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

5. Habeas corpus denegado.

(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito absolutório demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).

5. Writ não conhecido.

(HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e

lhe nego provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I

Belém, 16/12/2021